Tribunal: TJMT
Processo: 0009772-66.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009772-66.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (APELANTE), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), MARLISE LEMANSKI - CPF: 692.654.021-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS – EXTINÇÃO POR FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA -RECURSO PROVIDO.

Versando, os embargos execução, o reconhecimento de abusividade de cláusulas e/ou encargos contratuais, é inviável a rejeição liminar da ação, por falta de indicação do valor que o devedor entende correto, ainda que o acolhimento da tese autoral, resulte, por via transversa, no reconhecimento de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adilson Luiz Lemanski e por Marlise Lemanski, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, com fundamento no artigo 917, §§3o e 4o, do CPC, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, opostos em face do Banco do Brasil S.A., ante a falta de indicação do valor da dívida que entendem correto, bem como da não-apresentação do respectivo demonstrativo da dívida.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que arguiram a nulidade da comissão de permanência e do percentual da multa moratória, integrantes da dívida cobrada na ação de execução, asseverando que jamais mencionaram o excesso d execução.

Alega que, nesse sentido, a sentença é nula, por ser extra petita, pugnando ao final, pelo provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão.

As contrarrazões vieram ao id. 71858989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

Com razão os apelantes.

Da detida análise dos fundamentos de fato e de direito, consignados na petição inicial, não se verifica a alegação do propalado excesso de execução, como reconhecido na sentença.

Em sede de Embargos à Execução, os apelantes questionam a legalidade da cobrança da comissão de permanência, bem como da incidência da multa moratória de 10% (dez por cento), estipulada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e respectivos aditivos, alicerçadora da pretensão executória.

Nesse contexto, embora a impugnação desses encargos possa resultar, por via reflexa, num eventual excesso de execução, caso a ilegalidade seja reconhecida neste feito, tal argumento não constituiu objeto dos embargos, de modo que se mostra inviável a rejeição liminar, nos moldes proferidos pela sentenciante.

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – SENTENÇA QUE NÃO ANALISA CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o do CPC – PROCESSO PRONTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO – ENCARGOS DA NORMALIDADE E INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS -PERMISSÃO – SÚMULA 93 DO STJ

- EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido por esta Corte de Justiça,
o ônus da extinção da lide, sem resolução do mérito, previsto no §4o do artigo 917 do CPC, apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e se o excesso de execução for o único fundamento dos embargos, o que não ocorre no caso concreto, em que os embargantes pretendem revisar cláusulas contratuais
. Aplica-se o disposto no art. 1.013, §3o do CPC considerado que o processo está em condições de imediato julgamento. Inexistência de abusividade nas condições contratadas pelas partes.

Caso concreto em que não se verifica cobrança de comissão de permanência, porque aplicados os juros remuneratórios pactuados, com juros moratórios e multa. Abusividade não verificada. "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros" (Súmula n. 93/STJ).
(N.U 1012771-72.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Impende registrar que, embora o processo verse questão unicamente de direito e conte com a apresentação de impugnação aos embargos, bem como com a resposta dos embargantes, o que denotaria, em tese, condição de causa madura, apta a ensejar, desde logo, o julgamento de mérito, por este Colegiado (art. 1.013, §3o, CPC), não se mostra possível a adoção dessa providência, porquanto os embargantes manifestaram o interesse pela realização da audiência de conciliação, conforme se verifica ao id.

71858981.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021:

PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021